Tribunal: TJES
Processo: 0013152-22.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013152-22.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEORGIA NEVES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/06,
E
ARTIGO 307, DO CÓDIGO PENAL
. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CP. INAPLICÁVEL. RÉ EM CUMPRIMENTO DE PENA
À ÉPOCA DOS FATOS
.
APLICAÇÃO DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. RÉ REINCIDENTE ESPECÍFICA. REDUÇÃO PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONCEDIDO EM SENTENÇA. AUSENTE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e no art. 307, do Código Penal, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“‘As condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de 5 (cinco) anos da data do novo delito, apesar de não configurarem a reincidência, diante do período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes’ (AgRg no HC n. 694.623/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.) 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o cômputo do prazo de 10 anos para aplicação do direito ao esquecimento em relação aos crimes antecedentes é realizado entre a extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 772.862/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)”
.
In casu,
quando do cometimento da infração analisada, sequer havia iniciado o transcurso do prazo depurador estabelecido no art. 64, I, do Código Penal, em relação às condenações da apelante, não havendo que se falar em afastamento da reincidência e, com muito menos razão, dos seus maus antecedentes. Manutenção da pena-base fixada, em razão dos maus antecedentes do apelante. 3. A exasperação da pena-base, com base na variedade, quantidade e natureza das drogas é idônea, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06, não merecendo reparo a dosimetria realizada no primeiro grau. 4. Os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas ,são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.
In casu
, inviável a concessão da benesse a apelante, tendo em vista a sua reincidência específica no delito de tráfico de drogas. 5. Estando a multa inserida no preceito secundário do tipo penal, inviável sua exclusão ou redução do valor, sobretudo quando constatada a proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade. Precedentes. 6. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal. 7. Padece de interesse recursal o pedido referente a concessão do direito de recorrer em liberdade, vez que deferido em sentença. 8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal,
interposto por
Georgia Neves do Nascimento
, inconformado com a r. Sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara
de
Cariacica
(fls.
120/129
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/
03
verso, narra, em resumo, o seguinte:

“
Conforme se extrai do Inquérito Policial em anexo, no dia 19 de agosto de 2019, por volta de 01:00, na rua Pedro Alvares Cabral, bairro Alto Laje, no município de Cariacica/ES, policiais militares lograram êxito apreender em poder da denunciada GEORGIA NEVES DO NASCIMENTO, já qualificada, 59 (cinquenta e nove) pinos de substância entorpecente identificada como COCAÍNA, a importância de R$ 240,25 (duzentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos) e um aparelho celular, marca Motorola, modelo XT1 069, de cor preta, utilizados para realizar o tráfico de substâncias entorpecentes, bem como, ao ser detida, – a denunciada forneceu o NOME FALSO, dizendo chamar-se GEZICA NEVES DO NASCIMENTO, sua irmã, conforme BU de fls. 05/07.

Consta da prova indiciária constante no presente caderno inquisitório, que no dia, local e hora suso mencionados, policiais militares realizavam policiamento ostensivo naquele local, sendo que a Rua Pedro Alvares Cabral, é conhecida por ser utilizada pelo tráfico de entorpecentes, oportunidade em que avistaram a denunciada GEORGIA entregando objetos a um motociclista.

Consta que em razão de tal constatação, referidos policiais militares foram em direção as mencionadas pessoas, oportunidade em que o motociclista empreendeu fuga, sendo possível, tão somente abordar a denunciada GEORGIA.

Consta que ao ser revistada, foi encontrado em poder da denunciada GEORGIA, uma sacola plástica, sendo que no interior da mesma foram encontrados 59 (cinquenta e nove) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada corno COCAÍNA, a importância de R$ 240,25 (duzentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos) e um aparelho de telefonia celular, marca Motorola, modelo XT1 069, de cor preta.

Consta que no momento da lavratura do BU, a denunciada GEORGIA NEVES DO NASCIMENTO, forneceu o nome falso de Gezica Neves Do Nascimento, que na realidade é sua irmã [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
sentenciante

condenou

a
recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,
c/c art. 307, do Código Penal
, à pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão
e 05 (cinco) meses de detenção
, bem como
700 (setecentos)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
fechado
para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
, sediadas às fls. 136/144 dos autos físicos, a defesa requer a absolvição do recorrente, sob a alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia:
i)
a redução da pena-base ao mínimo legal, tanto a corpórea como de multa, de modo que sejam neutralizados os antecedentes criminais, tendo em vista o extenso lapso temporal entre a condenação anterior e o presente feito;
ii)
seja aplicada a benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06;
iii)
a concessão do direito de recorrer em liberdade; e
iv)
a concessão da assistência judiciária gratuita.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Por sua vez,
tipo penal condizente à falsa identidade (artigo 307, do Código Penal) repreende a conduta de
“atribuir-se ou atribuir a terceiro, falsa identidade
para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio,
ou para causar dano a outrem.”

Trata-se aqui da chamada falsidade pessoal, isto é, a que recai sobre a identidade, estado, qualidade ou condição da pessoa.

Nessa linha, conforme o entendimento deste e. Tribunal de Justiça,
“o

crime de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, é crime formal, que se consuma no momento em que alguém atribui a si falsa identidade, com o fim de dificultar a persecução criminal, dificultando a apuração da vida pregressa do agente.
”
(
TJES, Classe: Apelação, 12130068195, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/02/2016, Data da Publicação no Diário: 17/02/2016
).

Ainda
sobre o tema, é importante salientar que a Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça disciplina que
“
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”
.

Dito isso, Inicialmente, a
materialidade
e
autoria
dos crimes de t
ráfico de drogas
e de falsa identidade restaram demonstradas pelos seguintes elementos:
Boletim Unificado
de fls.
08/10
, pelo
Auto de Apreensão
de fls.
19
,
do
Auto de Constatação de Substância Entorpecente
de fl.
20
,
Relatório de Identificação do Envolvido de fls. 22/23,
bem como por meio do
Laudo de Exame Químico
de fl.
94
, todas
dos autos físicos.

Quanto à
autoria
do crime, também se encontra evidenciada nos autos, especialmente em razão da prova testemunhal nele produzida, sobre a qual
passo a tecer
as seguintes
considerações
.

Os Policiais Militares responsáveis pela abordagem da apelante, ao prestarem depoimento em juízo (mídia constante às fls. 103), aduziram o que segue:

PM
Amabili
Rocha Francisco:

“
[...
]
que durante patrulhamento na rua, avistamos uma mulher, e com ela um motociclista; que ela estava com uma sacola em mãos, e pegava algo dentro para entregar ao motociclista; que ao verificar a presença da viatura, se evadiu, para evitar abordagem; que conseguimos abordá-la e
constatamos que na sacola continha materiais entorpecentes e uma quantia em dinheiro; que só fiquei sabendo agora que ela tinha dado nome falso;
que
confirmo minhas declarações prestadas em sede investigativa”.

PM
Wilson
Vieira Cravo:

“
[...
]
que estávamos em patrulhamento no bairro Alto Lage, local de intenso tráfico de drogas, até os dias de hoje; que avistamos ela, e um motoqueiro parado em frente
a
ela, e ela recebendo algo do motoqueiro; que nisso, já percebemos que era tráfico, e aceleramos a viatura; que quando chegamos perto, o motoqueiro acelerou a moto e fugiu, mas ela permaneceu, e abordamos ela com a sacola com o entorpecente; que era cocaína e dinheiro; que ela se identificou com nome diferente do dela; que descobri que ela tinha dado o nome errado no DPJ; que ela confirmou que estava vendendo droga, e que ali era o primeiro dia que estava vendendo droga naquele local; que
reconheço a pessoa presente como a pessoa abordada; que
conheço ela de abordagens posteriores a essa; que ela está morando em outro endereço, onde o tráfico é intenso; que ela faz parte do tráfico local atualmente; que já apreendi um indivíduo com bastante droga naquele local, e ele
me informou que ela costuma guardar as drogas do tráfico local na casa dela; que nunca apreendi nada com ela, sem ser desses autos; que já fiz muitas apreensões próximo à casa dela, mas ela mesmo, nunca mais; que sabemos que ela tem envolvimento pelo serviço reservado, moradores e até mesmo por traficantes; que
não conseguimos anotar a placa do motoqueiro; que também não houve perseguição porque abordamos ela; que não temos o costume de perseguir motocicleta pela possibilidade de acidente”.

PM Anderson Soares Pereira:

“
[...
]
que iniciamos o patrulhamento na rua Pedro Alvares Cabral, e ao fazer a conversão a esquerda, nos deparamos com duas pessoas, estando um em uma motocicleta, e a outra a pé; que parecia que estavam fazendo uma troca; que aceleramos para realizar a abordagem e o motociclista empreendeu em fuga, e abordamos quem ficou; que com ela foram apreendidos os ilícitos; que estava tudo dentro da sacola; que tinham acabado de fazer a troca; que a sacola estava na mão dela com a droga; que estava ela e o rapaz da motocicleta, só os dois; que conversando com ela, ela disse que era a primeira vez que estava fazendo tráfico naquele local; que isso é muito comum ali; que ninguém ali da própria região faz tráfico ali; que geralmente é gente de outro local; que ela deu nome diferente; que isso só foi descoberto na delegacia, pelo policial civil; que
confirmo minhas declarações prestadas em sede investigativa”.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem d
a
recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...]. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

A
apelante, por sua vez, em seu interrogatório colhido em juízo (mídia de fl.
103
), neg
ou
a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando ser apenas usuári
a de cocaína
. Confira-se:

“
[...
]
que eu estava comprando a droga; que no momento em
que o motoqueiro me entregou a sacola, eles me abordaram; que na hora, eu dei o nome falso por medo, porque eu já tinha passagem; que fiquei com medo de fazerem algo contra mim, me baterem, sei lá; que tenho duas passagens por tráfico, uma no Paraná e outra aqui em Viana; que foi tráfico interestadual; que eles me levaram ao DPJ; que o telefone e as drogas que estavam comigo, eram do motoqueiro; que eu estava comprando; que eu fazia programa ali naquele local; que
na época eu fazia programa; que fazia faxina e programa; que na parte debaixo do local da abordagem, tem uma boate, e nós trabalhávamos na parte de fora; que
confirmo o uso de nome falso pois estava com medo; que
não estou trabalhando no momento, mas recebo pensão; que também recebo auxílio de R$ 250,00; que
não gosto do policial que falou que me reconheceu; que onde eu moro, tem bastante beco, e sim, tem muito tráfico mesmo; que minha filha estava passando para buscar meu filho na casa da minha prima, e ela foi abordada por ele e outra policial feminina; que ele bateu na cara da minha filha; que
eu estava na parte de cima, gritando e ligando pro CIODES; que não desci porque ele podia me bater também; que o oficial de justiça que foi lá em casa disse que era melhor eu não entrar com processo; que ele disse que a corporação é muito forte, e eu teria que ingressar com advogado particular; que não consigo ter um advogado particular”.

Desse modo, a negativa de autoria pel
a
acusad
a
encontra-se isolada nos autos,
vez que os policiais foram firmes e harmônicos ao descreverem como se deu a apreensão das drogas, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas,
inclusive mencionando o
atual
envolvimento da apelante no tráfico
loca
l,
bem como no sentido de que a apelante atribuiu-se falsa identidade perante a autoridade policial.

Ademais, quanto à alegação de ser usuária de drogas, como se é sabido, “
mesmo que o apelante seja usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio,
não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício
. Sendo assim, nada impede que a recorrente seja usuária de drogas e, ao mesmo tempo, se dedique a atividades criminosas, mesmo que seja para sustentar seu vício”
(TJES; Apl 0012473-21.2013.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 30/08/2017; DJES 05/09/2017).

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente pelo crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei
nº 11.343/06
,
e no art. 307, do Código Penal,

não podendo prosperar o pleito absolutório.

Passo a analisar os pedidos referentes
à
dosimetria da pena.

De início, verifico que na
primeira fase da dosimetria
do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06
, o magistrado sentenciante desvalorou
a circunstância judicial dos antecedentes da apelante e,
com base no
art. 42, da Lei nº 11.343/06,
sopesou a
natureza e
a
quantidade de droga apreendida, fixando a
pena-base
em

07 (sete) anos de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

A defesa, no ponto,
requer a redução da pena-
base

n
o mínimo legal,
especialmente em relação
à
negativação do vetor dos antecedentes
, tendo em vista
o
extenso lapso temporal
entre a condenação da apelante no crime da Ação Penal
nº 0000000-00.0000.1.34.2006
e o cometimento do crime debatido nestes autos.

Assim, a pretensão da defesa diz respeito à incidência ou não do prazo depurador estabelecido no art. 64, inciso I, do Código Penal, na valoração dos antecedentes criminais quando da fixação da pena-base.

Por oportuno, destaco que
de acordo com o artigo 64, inciso I, do Código Penal, as condenações passadas em julgado devidamente cumpridas ou cuja punibilidade fora extinta, em ambos os casos, há mais de 05 (cinco) anos, não são aptas a configurar a reincidência descrita no artigo 63, do Código Penal. Confira-se:

Art. 64, Para efeito de reincidência:

I – não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação; [...].

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“‘As condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de 5 (cinco) anos da data do novo delito, apesar de não configurarem a reincidência, diante do período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes’
(AgRg no HC n. 694.623/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.)
2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o cômputo do prazo de 10 anos para aplicação do direito ao esquecimento em relação aos crimes antecedentes é realizado entre
a extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito
.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 772.862/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023)”
.

A
ssentadas essas premissas, a
nalisando
o presente caso,
especialmente da
guia de execução de fls. 118/119
,
vejo que a apelante possui duas condenações transitadas em julgado, ambas referentes a crime de tráfico de drogas, nas
A
ções
P
enais nº 0000000-00.0000.1.34.2006 e
nº
000000-00.5007.0.00.6064.

In casu
, verifico que,
à época dos fatos aqui discutidos,
a
apelante ainda cumpria pena no regime aberto
,
ou seja,
de modo que
não há nenhuma
sentença de extinção da punibilidade por cumprimento de pena em seu processo de execução.

Logo,
denota-se que, quando do cometimento da infração ora analisada (
ocorrida em
19
de agosto de 20
19
)
,
sequer havia iniciado o
transcurso do prazo depurador estabelecido no art. 64, I, do Código Penal,
em relação às condenações acima mencionadas,
não havendo que se falar em afastamento da reincidência d
a
apelante e, com muito menos razão, dos seus maus antecedentes.

Em relação ao artigo 42, da Lei nº 11.343/06, verifico que foram apreendidos
113,6 g (cento e treze gramas e seis decigramas) de cocaína, em 59 (cinquenta e nove) pinos de plástico
, o que justifica maior reprimenda estatal pela natureza e quantidade de drogas, não merecendo reparo,
nesse particular
.

Assim, mantenho a pena-base definida em sentença, qual seja,
de
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-mul
ta
.

Na
segunda fase da dosimetria
, reconhecida agravante da reincidência, por condenação transitada em julgado na ação nº
000000-00.5007.0.00.6064,
padecendo de qualquer irregularidade,
tendo o magistrado aumentado a pena em 04 (quatro) meses, resultando na pena interm
e
diária de
07 (sete) anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão
e
700 (setecentos) dias-mul
ta
.

Por fim,
na
terceira fase da dosimetria
,
em relação a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, vejamos.

I
mpende salientar que a referida minorante encontra-se assim descrita:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do aludido § 4º tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes até para viabilizar o seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos previstos nesse parágrafo são
cumulativos
, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam,
ser
primário
, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Conforme demonstrado acima, a ré é reincidente específica no delito do tráfico de drogas, o que impossibilita a aplicação do redutor.

Ausentes causas de aumento de pena, mantenho a dosimetria realizada no primeiro grau de jurisdição, estabelecendo, em definitivo, a pena no importe de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

No que se refere ao crime previsto no art. 307, do Código Penal,
em que pese não se tratar de irresignação processual,
vejo que
sua dosimetria não possui irregularidade
s,
razão pela qual mantenho a pena fixada em sentença.

Mantido,
ademais, o
regime de cumprimento de pena no
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, ante
a
reincidência da ré.

Prosseguin
d
o, e
m relação
à
pena de multa,
sabe-se que, estando-a
prevista no preceito secundário do tipo penal, e devidamente respeitada a hipossuficiência econômica do apelante em sua fixação,
na medida em que
o valor do dia-multa
foi estabelecid
o
no mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
,
conforme dispõe o § 1º, do artigo 49, do Código Penal,
não
vislumbro
possibilidade da redução desta penalidade, tampouco o seu perdão,
especialmente considerado que a pena de multa foi fixada de forma proporcional à pena corpórea
.

Nesse sentido:

EXCLUSÃO/REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - INVIABILIDADE.
Estando a multa inserida no preceito secundário do tipo penal, inviável sua exclusão ou redução do valor, sobretudo quando constatada a proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade.
(...). PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS. (TJES; APCr 0000357-12.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/11/2022; DJES 21/11/2022).

(...)
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora,
por falta de previsão legal. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.026.736; Proc. 2021/0390357-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Ant
ô
nio Saldanha Palheiro; Julg. 24/05/2022; DJE 27/05/2022).

Prosseguindo, a defesa pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita, todavia,
entendo que também não lhe assiste razão
.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Comentando o referido dispositivo legal, leciona Julio Fabbrini Mirabete,
in
Código de Processo Penal Interpretado, que: “
a pobreza do condenado não impede a condenação nas custas. É na execução que a miserabilidade jurídica do condenado deve ser examinada, a fim de ser concedida a isenção
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que
cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento,

pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
, e § 1
º
, do Código de Processo Civil.

Por fim, em relação ao direito de recorrer em liberdade,
vejo que padece de interesse recursal, tendo em vista já ter sido concedido em sentença.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)